Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718434-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO GEFESSON GOMES SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Gefesson Gomes Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 125949481 do processo n. 0012200-27.2015.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., acolheu em parte a impugnação à penhora para liberar ao executado a quantia de R$4.596,53 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), mantendo o bloqueio sobre R$13.315,92 (treze mil trezentos e quinze reais e noventa e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 36030026), narra o agravante que o juiz a quo “entendeu que o desbloqueio dos valores seria parcial, pois o agravante não teria comprovado que os valores depositados são frutos da sua aposentadoria, em especial o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais)”. Sustenta, contudo, que “o depósito no qual o magistrado faz referência foi fruto de um empréstimo feito em nome do seu sobrinho, que sofre de esquizofrenia grave, tendo em vista que ambos moram juntos, conforme comprovante de residência em anexo, e estão passando por problemas de saúde sérios”. Aduz, assim, que “o valor depositado na conta-corrente do executado constitui verba de caráter alimentar”. Alega que “ambos vêm recebendo ajuda de familiares, (...) constatado no extrato bancário, (...) que comprova que as transferências recebidas em sua conta salário nada mais são do que ajuda para a sobrevivência” e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Relata que “o montante no qual o magistrado faz referência estava na conta salário do executado justamente porque o executado estava em tratativa com o escritório de cobrança” do Banco Bradesco. Aponta que “existem 2 (dois) bens imóveis de valores superiores à execução já penhorados nos autos e capazes de quitar totalmente a dívida junto ao Banco Bradesco, configurando, portanto, excesso de penhora”. Defende que, consoante o art. 833, X, do CPC e a interpretação jurisprudencial, “as quantias depositadas em conta salário ou caderneta de poupança são impenhoráveis, mesmo havendo movimentação atípica”. Destaca que, no caso, o montante penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso a fim de “determinar a impossibilidade de levantamento pelo credor do valor bloqueado até julgamento final do presente agravo”. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente desconstituição integral da penhora. Preparo recolhido (ID 36090603). Em razão da prevenção verificada (ID 36095740), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que, a despeito do pedido de concessão de gratuidade de justiça, o agravante efetuou o recolhimento do preparo, conforme comprovante acostado no ID 36090603. Como cediço, o recolhimento do preparo pelo recorrente constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIDA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA [...] 4. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão da ocorrência da preclusão lógica. Ao pagar as custas, o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1091162, 07161080420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/4/2018, Publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO INADIMPLIDO. APELO IMPROVIDO. [...] 2 O recolhimento do preparo obsta à apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. 2.1. Ao efetuar o recolhimento do preparo, o apelante pratica conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 4. Apelo improvido. (Acórdão n. 1128187, 07063256420178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/10/2018, Publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Sendo assim, indefiro o pleito de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., ora agravado, contra Raimundo Gefesson Gomes Silva, ora agravante, no qual o credor almeja a satisfação da cédula de crédito bancário n. 260.033.780 (ID 45051949), cujo débito, atualizado em 5/9/2018, é de R$146.679,74 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos - ID 45052126). Durante o iter processual, foi efetuado, pelo sistema SisbaJud, o bloqueio de R$17.912,46 (dezessete mil novecentos e doze reais e quarenta e seis centavos) em contas bancárias do executado (ID 122730811). Após a impugnação à penhora promovida pelo devedor (ID 123541126), o magistrado a quoproferiu o decisum ora impugnado (ID 125949481), no qual considerou a quantia de R$4.596,53 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) impenhorável, que corresponde a 95% (noventa e cinco por cento) da remuneração mensal do devedor, mantendo, por outro lado, a penhora sobre R$13.315,92 (treze mil trezentos e quinze reais e noventa e dois centavos). Na hipótese em análise, verifica-se a inexistência de um dos requisitos obrigatórios para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, qual seja, a urgência do pedido, capaz de provocar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, o pleito liminar do agravante almeja apenas suspender o levantamento da quantia bloqueada pelo credor e a decisão agravada já condicionou, de forma expressa, a transferência de tais valores à preclusão do próprio decisum. Mesmo que assim não o fosse, eventual levantamento pela instituição bancária credora da quantia bloqueada não representaria perigo de dano ao executado, haja vista o montante ser passível de devolução em caso de provimento do presente recurso. Tais fatos indicam, portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência do requisito da urgência, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora